Tribunal: CARF
Processo: 10830.007180/2004-73
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SHEILA AIRES CARTAXO GOMES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-09-08

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 1999, 2000
ARGÜIÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEIS OU ATOS NORMATIVOS. SÚMULA CARF N 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
DECADÊNCIA. IMPOSTO DE RENDA. FATO GERADOR.
O fato gerador do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física, relativo à omissão de rendimentos apurada a partir de depósitos bancários de origem não comprovada, ocorre no dia 31 de dezembro do ano-calendário (Súmula CARF no 38).
DECADÊNCIA. NÃO COMPROVAÇÃO DE ANTECIPAÇÃO DE PAGAMENTO. APLICAÇÃO DO ART. 173, I, DO CTN.
Inexistindo comprovação do recolhimento antecipado sobre os fatos geradores e fundamentação legal lançada de ofício, a decadência deve ser aplicada a luz do art. 173, I do CTN.
PRELIMINAR. PRAZO DE 360 DIAS PARA QUE SEJAM PROFERIDAS AS DECISÕES. LEI 11.457/2007. INOBSERVÂNCIA. DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA.
O descumprimento do disposto no artigo 24 da Lei no 11.457 de 2007, que delimita em 360 dias o prazo para que a autoridade administrativa profira decisão sobre petições, defesas e recursos do contribuinte, não acarreta a decadência do crédito tributário constituído em auto de infração.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE.
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal (Súmula CARF n° 11).
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. LANÇAMENTO COM BASE EM DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ART. 42 DA LEI No 9.430, DE 1996.
A presunção em lei de omissão de rendimentos tributáveis autoriza o lançamento com base em depósitos bancários para os quais o titular, regularmente intimado pela autoridade fiscal, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a procedência e natureza dos recursos utilizados nessas operações.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. PRESUNÇÃO. SÚMULA CARF No 26.
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430, de 1996, dispensa o Fisco de comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem origem comprovada. (Súmula CARF no 26)
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA. ÔNUS DO PROBATÓRIO DO SUJEITO PASSIVO. COMPROVAÇÃO INDIVIDUALIZADA.
Diante da presunção legal de omissão de rendimentos caracterizada por depósitos de origem não comprovada, caberá ao contribuinte demonstrar, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos creditados em conta de depósito ou de investimento mantida em instituição financeira.

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.007180/2004-73
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-009.362 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
12 de agosto de 2021
Recorrente
RICARDO ALVES DE MENEZES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 1999, 2000
ARGÜIÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEIS OU ATOS
NORMATIVOS. SÚMULA CARF N 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.
DECADÊNCIA. IMPOSTO DE RENDA. FATO GERADOR.
O fato gerador do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física, relativo à omissão
de rendimentos apurada a partir de depósitos bancários de origem não
comprovada, ocorre no dia 31 de dezembro do ano-calendário (Súmula CARF
no 38).
DECADÊNCIA.
NÃO
COMPROVAÇÃO
DE
ANTECIPAÇÃO
DE
PAGAMENTO. APLICAÇÃO DO ART. 173, I, DO CTN.
Inexistindo comprovação do recolhimento antecipado sobre os fatos geradores
e fundamentação legal lançada de ofício, a decadência deve ser aplicada a luz
do art. 173, I do CTN.
PRELIMINAR. PRAZO DE 360 DIAS PARA QUE SEJAM PROFERIDAS
AS DECISÕES. LEI 11.457/2007. INOBSERVÂNCIA. DECADÊNCIA.
INOCORRÊNCIA.
O descumprimento do disposto no artigo 24 da Lei no 11.457 de 2007, que
delimita em 360 dias o prazo para que a autoridade administrativa profira
decisão sobre petições, defesas e recursos do contribuinte, não acarreta a
decadência do crédito tributário constituído em auto de infração.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE.
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal
(Súmula CARF n° 11).
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. LANÇAMENTO COM BASE EM
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ART. 42 DA LEI No 9.430, DE 1996.
A presunção em lei de omissão de rendimentos tributáveis autoriza o
lançamento com base em depósitos bancários para os quais o titular,
regularmente intimado pela autoridade fiscal, não comprove, mediante
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.007180/2004-73
Fl. 1231
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-009.362 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.007180/2004-73

documentação hábil e idônea, a procedência e natureza dos recursos utilizados
nessas operações.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. PRESUNÇÃO. SÚMULA CARF No 26.
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430, de 1996, dispensa o Fisco
de comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem
origem comprovada. (Súmula CARF no 26)
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM
NÃO COMPROVADA. ÔNUS DO PROBATÓRIO DO SUJEITO PASSIVO.
COMPROVAÇÃO INDIVIDUALIZADA.
Diante da presunção legal de omissão de rendimentos caracterizada por
depósitos de origem não comprovada, caberá ao contribuinte demonstrar,
mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos creditados em
conta de depósito ou de investimento mantida em instituição financeira.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, não conhecendo das alegações de inconstitucionalidade e ofensa a
princípios constitucionais, para na parte conhecida, afastar a decadência, rejeitar as preliminares
e negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes – Presidente e Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Paulo Cesar Macedo Pessoa, Fernanda Melo Leal, Monica Renata Mello Ferreira
Stoll (suplente convocada), Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle, Sheila
Aires Cartaxo Gomes (Presidente)

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 1190/1222) interposto pelo Contribuinte em
epígrafe, contra a decisão da 5a Turma da DRJ/SP2 (e-fls. 1171/1186), que julgou improcedente
a impugnação contra o auto de infração (e-fls. 208/213), conforme ementa a seguir:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 1999, 2000
PRELIMINAR. DECADÊNCIA.
Tratando-se de lançamento ex officio, a regra aplicável na contagem do prazo
decadencial é a estatuída pelo art. 173, I, do Código Tributário Nacional, iniciando-se o
Fl. 1232
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-009.362 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.007180/2004-73

prazo decadencial no primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento
poderia ter sido efetuado.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. COMPROVAÇÃO.
Cabe ao titular da conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira comprovar, quando intimado, a origem dos recursos dos valores nela
creditados, mediante documentação hábil e idônea. A apresentação de notas fiscais
irregulares e de declarações retificadoras intempestivas não se prestam a comprovar a
alegação de que os depósitos pertencem a pessoa jurídica.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. MATÉRIA TRIBUTÁVEL.
Constatado, por meio de análise dos dados constantes nos extratos bancários, que os
erros de soma, além de irrisórios, revelaram-se benéficos ao sujeito passivo e tendo em
vista o decurso do prazo decadencial, mantém-se o valor lançado.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O lançamento decorreu de procedimento de revisão interna das declarações de
rendimentos anos-calendário 1999 e 2000, que apurou uma omissão de rendimentos
caracterizada por valores creditados em contas de depósito ou de investimento, mantidas em
instituição financeira, não tendo o contribuinte comprovado, após ter sido regularmente
intimado, por meio de documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas
operações, conforme Termo Verificação Fiscal de e-fls. 193/199 .
Sobre o imposto apurado, no valor de R$ 209.167,73, foram aplicados multa de
75% e juros de mora regulamentares, perfazendo um total de R$ 514.007,47.
De posse dos extratos bancários da conta mantida pelo fiscalizado junto à
instituição Banco do Brasil S/A, ag. 1475, c/c 2518-X, enviados à autoridade tributária em
decorrência de decisão judicial proferida pelo Juízo de Direito da 1a Vara Criminal da Comarca
de Moji-Mirim/SP nos autos do processo n° 515/97, a fiscalização intimou o contribuinte a
justificar a origem dos depósitos bancários efetuados em 1999 e 2000 conforme planilhas
anexadas à solicitação fiscal.
Em resposta, o intimado, por meio de carta, alegou que os recursos pertenciam à
empresa Ram Imp. E Exp. Ltda, da qual é sócio -cotista, sendo produto da venda de laranjas a
terceiros.
Cientificado da decisão de primeira instância em 13/12/2011 (e-fl.1224), o
contribuinte interpôs em 27/12/2011 recurso voluntário (e-fls. 1190/1222), no qual alega em
síntese:
- decadência dos meses de janeiro a novembro de 1999 pela regra do § 4o, do art.
150 do Código Tributário Nacional;
- decadência operada no curso do processo fiscal pela art. 24 da lei 11.457/2007;
- prescrição intercorrente do crédito tributário;
Fl. 1233
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-009.362 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.007180/2004-73

- que o Auditor Fiscal, ao considerar inidôneas as notas fiscais autorizadas
oficialmente pela Secretaria da Fazenda do Estado, deixou de considerar em desfavor do
recorrente prova com a verdade material existente nos autos;
- que a simples presunção de omissão de renda tributável com base apenas nos
depósitos bancários de origem não comprovada não pode levar à conclusão da existência de fato
gerador do imposto de renda;
- que o art. 42 da Lei n° 9.430/96, fere o principio da segurança jurídica;
- que as entradas de créditos representados pelos depósitos bancários deveriam ter
sido confrontadas com as saídas para pagamentos dos fornecedores, para só então ser verificado
o valor passível de tributação;
- que o recorrente demonstrou, com a juntada de documentos hábeis, que os
valores que transitaram por sua conta corrente foram advindos de negócios de sua empresa RAM
Imp. e Exp. Ltda., e que os valores não se consolidaram em renda, mas sim serviram para
cumprir com os compromissos advindos da referida empresa e seus compromissos contratuais;
- que pode ter havido confusão patrimonial entre o sócio e a pessoa jurídica, mas
ainda assim, tal fato não implica em acúmulo de renda passível de tributação, sendo necessário
que o Fisco traga outros elementos suficientes para justificar a autuação;
- que a multa de 75% aplicada ao recorrente se reveste de caráter confiscatório.
É o relatório.

Voto
Conselheira Sheila Aires Cartaxo Gomes, Relatora.
Conhecimento
O recurso é tempestivo, porém conheço dele apenas parcialmente, pois deixo de
conhecer das alegações de inconstitucionalidade a cerca da multa de ofício confiscatória e ofensa
a princípios constitucionais, em razão do disposto na Súmula Carf no 02.
Súmula CARF no 02
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Preliminares
Decadência e Prescrição
Sustenta o recorrente em seu recurso, a decadência dos meses de janeiro a
novembro de 1999 pela regra do § 4o, do art. 150 do Código Tributário Nacional
Fl. 1234
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-009.362 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.007180/2004-73

Adentrando ao exame da questão, impõe-se esclarecer que, nos lançamentos por
homologação, como é o caso do IRPF, o prazo decadencial para a constituição de crédito
tributário extingue-se em 5 anos contados da ocorrência do fato gerador, desde que tenha sido
efetuado pagamento antecipado de parte do imposto e que não tenha sido comprovada a
ocorrência de dolo, fraude ou simulação, nos termos do art. 150, §4o, do Código Tributário
Nacional - CTN. Nas hipóteses de ausência de pagamento ou nos casos de dolo, fraude e
simulação, a contagem do prazo quinquenal inicia-se no primeiro dia do exercício seguinte
àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, conforme previsto no art. 173, I, do CTN.
É nesse sentido a decisão proferida no REsp no 973.733/SC, julgado na
sistemática prevista no art. 543-C do Código de Processo Civil - CPC, cuja ementa encontra-se
parcialmente reproduzida a seguir:
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. TRIBUTO SUJEITO A
LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTO ANTECIPADO. DECADÊNCIA DO DIREITO
DE O FISCO CONSTITUIR O CRÉDITO TRIBUTÁRIO. TERMO INICIAL.
ARTIGO 173, I, DO CTN. APLICAÇÃO CUMULATIVA DOS PRAZOS
PREVISTOS NOS ARTIGOS 150, § 4o, e 173, do CTN. IMPOSSIBILIDADE.
1. O prazo decadencial qüinqüenal para o Fisco constituir o crédito tributário
(lançamento de ofício) conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado, nos casos em que a lei não prevê o pagamento
antecipado da exação ou quando, a despeito da previsão legal, o mesmo inocorre, sem a
constatação de dolo, fraude ou simulação do contribuinte, inexistindo declaração prévia
do débito (Precedentes da Primeira Seção: REsp 766.050/PR, Rel. Ministro Luiz Fux,
julgado em 28.11.2007, DJ 25.02.2008; AgRg nos EREsp 216.758/SP, Rel. Ministro
Teori Albino Zavascki, julgado em 22.03.2006, DJ 10.04.2006; e EREsp 276.142/SP,
Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 13.12.2004, DJ 28.02.2005).
Ademais, o fato gerador do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física, ocorre no dia
31 de dezembro do ano-calendário, conforme entendimento encampado, inclusive, na Súmula
CARF n° 38, in verbis:
Súmula CARF no 38
O fato gerador do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física, relativo à omissão de
rendimentos apurada a partir de depósitos bancários de origem não comprovada, ocorre
no dia 31 de dezembro do ano-calendário. (Vinculante, conforme Portaria MF no 383,
de 12/07/2010, DOU de 14/07/2010).
No caso concreto, pelo exame da DIRPF de e-fls. 181/192, verifica-se que não
houve antecipação de pagamento, devendo ser aplicado, para efeitos da contagem do prazo
decadencial, o disposto no art. 173, I, do CTN.
Dessa forma, como o prazo decadencial referente ao ano calendário 1999 teve
início em 01/01/2001, ou seja, no primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento
poderia ter sido efetuado, e a ciência do Auto de Infração foi realizada em 09/12/2004 (e-fl. 208),
não há que se falar em decadência com base no art. 173, I, do CTN.
Para além do exposto, ao contrário do que alegado pelo recorrente, o
descumprimento do disposto no artigo 24 da Lei no 11.457 de 2007, que delimita em 360 dias o
Fl. 1235
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-009.362 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.007180/2004-73

prazo para que a autoridade administrativa profira decisão sobre petições, defesas e recursos do
contribuinte, não acarreta a decadência do crédito tributário constituído em auto de infração.
Também não impõe à Administração Pública a perda de seu poder-dever de julgar processos
administrativos no caso de escoado o prazo impróprio trazido no referido dispositivo. Trata-se de
prazo impróprio que, uma vez desrespeitado, não gera nenhuma consequência para o processo.
É esse é o entendimento esposado neste e.CARF, que já julgou as consequências
do art. 24 da Lei no 11.457/2007 em diversas oportunidades, com pedidos inúmeros:
PRELIMINAR. PRAZO DE 360 DIAS PARA QUE SEJAM PROFERIDAS AS
DECISÕES.
LEI
11.457/2007.
INOBSERVÂNCIA.
DECADÊNCIA.
INOCORRÊNCIA.
O descumprimento do disposto no artigo 24 da Lei no 11.457 de 2007, que delimita em
360 dias o prazo para que a autoridade administrativa profira decisão sobre petições,
defesas e recursos do contribuinte, não acarreta a decadência do crédito tributário
constituído em auto de infração.
PRAZO PARA APRECIAÇÃO DE DEFESAS OU RECURSO ADMINISTRATIVO.
NÃO OBSERVAÇÃO DO PRAZO DE 360 DIAS DISPOSTO NO ART. 24 DA LEI
11.457, DE 2007. NULIDADE DO LANÇAMENTO. INOCORRÊNCIA.
Não caracteriza nulidade do lançamento a extrapolação do prazo de 360 dias disposto
no artigo 24 da Lei 11.457, de 2007, pois não foi estabelecida nenhuma sanção
administrativa específica em caso de seu descumprimento.
Acórdão no 2401-007.370 de 16 de janeiro de 2020.
Ademais, não há que se falar em prescrição intercorrente no processo
administrativo fiscal, devendo ser aplicado o entendimento preconizado pela Súmula CARF n°
11, in verbis:
Súmula CARF n° 11
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal. (Vinculante,
conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Dessa forma, afasto as preliminares levantadas pelo recorrente e passo a examinar
o mérito da questão posta.
Mérito
O litígio recai sobre o lançamento de omissão de Rendimentos Caracterizada por
Depósitos Bancários com origem não comprovada.
De acordo com o Termo de Verificação Fiscal de e-fls. 05/08, o contribuinte,
devidamente intimado, não comprovou a origem de depósitos bancários relativamente a contas
correntes de sua titularidade, o que caracterizou a presunção legal de omissão de receitas.
Inicialmente, cabe lembrar que o lançamento decorrente de depósitos bancários de
origem não comprovada encontra suporte no art. 42 da Lei 9.430/96:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
Fl. 1236
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-009.362 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.007180/2004-73

intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
§ 1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido ou
recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§ 2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem sujeitos,
submeter-se-ão às normas de tributação específicas, previstas na legislação vigente à
época em que auferidos ou recebidos.
§ 3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
I - os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou jurídica;
II - no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de valor
individual igual ou inferior a R$ 1.000,00 (mil reais), desde que o seu somatório, dentro
do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais). (Vide Lei no
9.481, de 1997)
§ 4o Tratando-se de pessoa física, os rendimentos omitidos serão tributados no mês em
que considerados recebidos, com base na tabela progressiva vigente à época em que
tenha sido efetuado o crédito pela instituição financeira.
Tal dispositivo institui uma presunção legal relativa, ou seja, basta ao fisco
demonstrar a existência de depósitos bancários de origens não comprovadas para que se
presuma, até prova em contrário, a ocorrência de omissão de rendimentos. Cabe, por sua vez, ao
contribuinte demonstrar, através de documentação hábil e idônea, que tal presunção mostra-se
inverídica.
Sobre a matéria este Conselho já emitiu diversas súmulas, destacamos algumas a
saber:
Súmula CARF no 26: A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o
Fisco de comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem
origem comprovada.
Súmula CARF no 32: A titularidade dos depósitos bancários pertence às pessoas
indicadas nos dados cadastrais, salvo quando comprovado com documentação hábil e
idônea o uso da conta por terceiros.
Verifica-se do exposto que para caracterizar a omissão de rendimentos, basta ao
Fisco comprovar a existência de depósitos inexplicados na conta bancária. A Súmula Carf no 26
é inconteste ao determinar que a presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996, dispensa o Fisco de comprovar o consumo da renda representada pelos
depósitos bancários sem origem comprovada.
Com relação ao lançamento, verifica-se que o fato gerador, neste caso, ocorre
quando do momento em que se constata os depósitos, em que o recorrente não comprova,
embora intimado, a origem desses recursos disponibilizados em sua Conta Corrente.
Desta forma, necessário destacar que houve a comprovação da ocorrência do fato
gerador, visto que os extratos das instituições financeiras identificam os valores que circularam
na conta corrente do recorrente, incompatível com os rendimentos recebidos declarados em sua
Fl. 1237
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-009.362 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.007180/2004-73

DAA do mesmo período, cabendo a este comprovar a origem dos depósitos, através de
documentação hábil e idônea.
Entende-se por comprovação de origem, nos termos do disposto no artigo 42 da
Lei 9.430 de 1996, a apresentação pelo contribuinte de documentação hábil e idônea que possa
identificar a fonte do crédito, o valor, a data e, principalmente, que demonstre de forma
inequívoca a que título os créditos foram efetuados na conta corrente.
Para que os depósitos sejam comprovados, deve-se estabelecer uma relação entre
cada crédito em conta e a origem que se deseja comprovar, com coincidências de data e valor,
não cabendo a comprovação ser feita de forma genérica.
Como já dito, o ônus da prova recai exclusivamente sobre o contribuinte, não
bastando, para tal mister, a simples apresentação de justificativas trazidas no recurso, mas,
também, que estas sejam amparadas por provas hábeis e idôneas, o que de fato não ocorreu no
caso dos autos.
De acordo com o Termo de Verificação Fiscal, o contribuinte não logrou êxito em
comprovar os depósitos bancários por meio dos documentos apresentados:
DA CONCLUSÃO DAS ANÁLISES EFETUADAS
24. Pela leitura das considerações efetuadas nos itens 10 a 15 do presente Termo Fiscal,
verifica-se a tentativa de o contribuinte, durante procedimento de ofício, em atribuir
como pertencente à empresa RAM Importações e Exportações Ltda., da qual, à época,
era sócio, os depósitos/créditos efetuados em sua conta corrente bancária, nos anos-
calendário de 1999 e 2000.
25. Percebe-se como tentativa, na visão da fiscalização, porquanto as Declarações do
Imposto de Renda da Pessoa Jurídica apresentadas à época, relativas àqueles anos-
calendário, apresentavam informações de que a pessoa jurídica estava inativa, não tendo
sido oferecidos à tributação, por conseguinte, as receitas que geraram os referidos
depósitos bancários.
26. Não obstante os fatos acima relatados, de acordo com o disposto nos itens 20 ã 23
deste Termo Fiscal, conclui-se que as notas fiscais emitidas pela empresa RAM
Importações e Exportações Ltda. para revenda de laranjas nos anos-calendário de 1999
e 2000, só poderiam ser utilizadas até o mês de fevereiro / 1996 . Verifica-se, então, que
quando as notas fiscais da Série B-l foram emitidas naqueles anos-calendário elas não
mais existiam legalmente, não tendo, por essa razão, validade jurídica, sendo
considerados documentos inidôneos.
27. De acordo com os Termos de Intimações lavrados no curso da presente ação fiscal
foi o contribuinte em apreço informado de que a comprovação dos depósitos/créditos
efetuados em sua conta-corrente bancária deveria ser lastreada em "documentação hábil
e idônea".
28. No entanto, a referida comprovação apresentada está lastreada em notas fiscais que
são consideradas documentos inidôneos, não servindo, dessa forma, como comprovação
dos depósitos/créditos objetos da investigação fiscal.
29. Em face de todo o acima exposto, restou como não comprovada a origem dos
recursos que propiciaram os depósitos/créditos efetuados na conta do contribuinte em
apreço, nos anos-calendário de 1999 e 2000, nos valores constantes da Planilha a seguir
elaborada, e que serão tributados a título de "Omissão de Rendimentos" na sua pessoa
física.
Fl. 1238
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2301-009.362 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.007180/2004-73

O contribuinte alega que os valores que transitaram por sua conta corrente foram
advindos de negócios de sua empresa RAM Imp. e Exp. Ltda. Para comprovar o alegado
apresentou os documentos de e-fls. 224/1153.
A decisão recorrida assim se manifesta quanto aos documentos apresentados:
Não se vislumbra no procedimento fiscal qualquer vício que possa invalidar suas
conclusões.
A tributação por meio de depósitos bancários, fundamentada no artigo 42 da Lei
9.430/1996, exige que a prova de origem de recursos de valores depositados em contas
bancárias realize-se mediante a apresentação de documentos hábeis e idôneos que
permitam a identificação individualizada da natureza dos depósitos, de modo a se
verificar se estão ou não sujeitos à tributação por meio de lançamento de ofício.
No caso, as investigações levadas a efeito pela fiscalização levaram à conclusão
irrefutável de que os documentos apresentados pelo impugnante para comprovar a
alegação de que a origem dos depósitos estaria nas receitas de revenda de laranjas pela
empresa RAM, não poderiam ser acatados por estarem revestidos de irregularidades.
Com efeito, as retificações das declarações de imposto de renda da pessoa jurídica
relativas aos anos-calendários em exame, bem como das DCTF's feitas no curso do
procedimento de fiscal, examinadas em conjunto com notas fiscais emitidas de forma
irregular não permitem a formação de um conjunto probatório aceitável.
É de se frisar que nesse tipo de tributação o ônus da prova recai sobre o sujeito passivo e
que esta deve ser feita de forma incontestável, não socorrendo o impugnante a alegação
de que o auditor fiscal ateve-se aos aspectos formais da prova.
Ratifico os fundamentos do acórdão de primeira instância e acrescento que não
constam das notas fiscais apresentadas a data e assinatura que comprova o recebimento dos
produtos pelo suposto comprador.
Verifica-se também, por meio de ofício endereçado à Secretaria de Fazenda do
estado, que as notas fiscais apresentadas para comprovar os depósitos bancários apresentavam
data limite de utilização 29/02/1996.
Em resposta ao Ofício acima referenciado, a Secretaria de Estado dos Negócios da
Fazenda, através do Ofício DRT/5 n° 1060/04, informou que a impressão dos
documentos fiscais havia sido devidamente autorizada por aquele órgão. No entanto
ressaltou que o Decreto n° 39.725, de 20/12/94, com redação alterada pelo Decreto n°
40.643, de 29/01/96, estabeleceu a data de 29/02/1996 como limite para a utilização das
referidas notas fiscais devendo a partir desta data serem utilizados os novos modelos
aprovados pelo Decreto n° 39.725/94.
As notas fiscais emitidas pela empresa RAM Importações e Exportações Ltda.
para revenda de laranjas nos anos-calendário 1999 e 2000, só poderiam ser utilizadas até o mês
de fevereiro de 1996. Conclui-se, então, que quando as notas fiscais da Série B-l foram emitidas
naqueles anos-calendário elas não mais existiam legalmente, não tendo, por essa razão, validade
jurídica, sendo considerados documentos inidôneos.
Desta forma, a referida comprovação apresentada está lastreada em notas fiscais
que são consideradas documentos inidôneos, não servindo como comprovação dos
depósitos/créditos objetos da investigação fiscal.
Fl. 1239
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2301-009.362 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.007180/2004-73

Importa salientar que nenhum documento comprobatório foi trazido aos autos
junto com o recurso aviado. Tampouco argumentos novos foram oferecidos que confrontassem a
decisão recorrida. Portanto, entendo que não restaram comprovados os depósitos, devendo ser
mantidos os valores lançados pela fiscalização.

Conclusão
Ante ao exposto, voto por conhecer parcialmente do recurso, não conhecendo das
alegações de inconstitucionalidade e ofensa a princípios constitucionais, para na parte conhecida,
afastar a decadência, rejeitar as preliminares e negar-lhe provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes

Fl. 1240
DF CARF MF
Documento nato-digital